Tribunal: TJDFT
Processo: 0716773-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716773-87.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA RUTH BRASIL BARTHY APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DANIELA RUTH BRASIL BARTHY contra a sentença de ID 51482709. Na origem (ID 51482517), o DISTRITO FEDERAL ajuizou ação de ressarcimento em desfavor de DANIELA RUTH BRASIL BARTHY. Mencionou que a Secretaria de Saúde instaurou processo administrativo em seu desfavor em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal n. 2310/2017, para que ela devolvesse a quantia histórica de R$ 16.252,92 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) decorrente de valores indevidamente recebidos a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GIABS e de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no período de setembro de 2020 até fevereiro de 2021. Pediu a condenação da ré ao ressarcimento do montante atualizado de R$ 19.299,87 (dezenove mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos). O requerimento de concessão da gratuidade de justiça, formulado pela requerida em contestação (ID 51482535), foi indeferido (ID 51482549). Na sentença (ID 51482709), o processo foi resolvido com exame do mérito ao ser julgado procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 19.299,87 (dezenove mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) com correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Condenou-a também ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a requerida interpôs apelação. Em razões recursais (ID 51482711), afirma sua hipossuficiência financeira, causada por superendividamento, nada obstante a remuneração razoável que recebe como servidora pública. Alega que paga todas as despesas da casa, pois o ex-marido quase não trabalhava. Diz que além dos empréstimos consignados, 30% (trinta por cento) de sua remuneração será penhorada para pagamento de dívida contraída com a escola dos filhos durante o casamento. Assevera que o indeferimento do pleito em primeira instância ocorreu pela consideração apenas do valor de sua remuneração bruta. Argumenta que o valor líquido de pouco mais de três mil reais mal dá para os gastos com seu sustento e de sua família, pois o aluguel é de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), o condomínio R$ 598,94 (quinhentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), energia elétrica em média R$ 212,00 (duzentos e doze reais), celular R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e transporte escolar R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), além da alimentação e do combustível. Defende o direito à concessão da gratuidade de justiça. Afirma que, não obstante o erro material da Administração, não ficou evidenciada sua má-fé no recebimento das gratificações GAB e GCET no período de 01/06/2020 a 01/05/2021. Alega que apresentou recurso no processo administrativo n. 00060-00322891/2021-71 contra a decisão que determinou a devolução dos valores por ela recebidos. Defende que os recebeu de boa-fé e que se trata de verba alimentar. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. Postula o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de que o pedido de ressarcimento seja julgado improcedente. A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Esta relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela apelante e concedeu-lhe prazo de cinco dias úteis para comprovação do recolhimento do preparo (ID 52248734). A Secretaria da 8a Turma Cível certificou (ID 53264112), que a apelante deixou transcorrer o prazo sem atendimento à determinação de ID 52248734. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a apelante deixou de transcorrer integralmente o prazo concedido sem comprovar o recolhimento do preparo recursal depois que foi cientificada do indeferimento da gratuidade de justiça requerida no recurso. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A apelante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 52360626), em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada pela Secretaria da 8a Turma Cível (ID 53264112). Esta situação caracteriza a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferido o pedido de Gratuidade Judiciária e intimada a parte a recolher o preparo recursal, o seu descumprimento acarreta a aplicação da pena de deserção. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383988, 07033918020198070002, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO ILEGÍVEL. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE PELA JUNTADA. USUÁRIO DO SISTEMA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. O recurso de apelação não merece ser conhecido quando a apelante, intimada para comprovar o recolhimento do preparo, não cumpre a determinação judicial no prazo concedido. 3. A responsabilidade pela juntada de documentos no sistema do PJe, bem como zelar pela sua legibilidade é do usuário do sistema, nos termos do art. 14, da Portaria Conjunta no 53, do TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1203235, 07085099020178070007, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Como a apelação não foi conhecida, mas foram apresentadas contrarrazões recursais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 às 12:32:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora